Tribunal: STF
Processo: RE 1368840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (SC), assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) ALEGAÇÃO DE QUE A PERÍCIA FOI INCONCLUSIVA. TESE AFASTADA. LAUDO PERICIAL DETERMINANTE NO SENTIDO DA PRESENÇA DE ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE PROVAS APTA A DERRUIR O EXAME. BENEFÍCIO DEVIDO. 2) INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO RETROATIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO EM QUE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DECORREU DE ERRO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO RETROATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, § 10, da Constituição da República. Sustenta a inexistência do direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria a contar da data do requerimento administrativo, por ter havido pagamento da remuneração no período (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “O laudo pericial é claro ao afirmar que o trabalho exercido pelo autor configura atividade insalubre para fins da aposentadoria especial. O réu não trouxe elementos aptos a derruir o exame pericial, ônus que lhe incumbia. 



    2. Pagamento retroativo 



    A autarquia sustenta que o pagamento retroativo da aposentadoria especial configura locupletamento ilícito e viola o art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    A tese não merece prosperar. 



    Caso praticamente idêntico foi julgado por esta Câmara: 



    APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS E REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO INACUMULÁVEIS OS PROVENTOS COM VENCIMENTOS DA ATIVIDADE. ART. 37, INC. XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO EM QUE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DECORREU DE ERRO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO RETROATIVO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (grifou-se) (AC n. 0016305-80.2009.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-11- 2018) 



    Colhe-se da fundamentação: 



    Subsidiariamente, o instituto de previdência municipal aponta que a condenação ao pagamento da aposentadoria especial não deve retroagir à data do pedido administrativo, por serem inacumuláveis os vencimentos do cargo público com os proventos de aposentadoria. 



    Conquanto, de fato, se infira do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, ser vedada a cumulação de vencimentos com proventos da inatividade, no caso em tela, o ISSBLU incorreu em equívoco ao negar em 24/09/2008 o pedido administrativo para aposentação de Neuza Aparecida Cavalheri (fl. 27), que se viu compelida a continuar laborando, mesmo já tendo adquirido tempo necessário para se aposentar. 



    Nossa Corte tem o posicionamento de que quando o indeferimento do pedido para aposentadoria decorre de erro imputável à administração ou ao ente ancilar responsável, é devida indenização pelo período trabalhado. 



    A propósito: 



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO EM QUE ESTEVE READAPTADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. [...] A readaptação do professor por motivo de saúde decorre de recomendação médica e, a partir do diagnóstico, a Administração Pública é quem determina, com base na limitação da capacidade física ou mental constatada, quais as atividades poderão ser por ele exercidas, de modo que absolutamente nada depende da vontade do docente. Então, se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas burocráticas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora. Precedente do STF nesse sentido: RE n. 481798/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/06/2009. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2013.081601-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 10-07-2014) (grifo nosso). 



    IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. BASE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DESCONSIDERAÇÃO DE 45 DIAS DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 124, I, DA LEI N. 6.745/85. ADICIONAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. BENESSES DEVIDAS DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DA APOSENTADORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS. APELO DO IPREV CONHECIDO E ACOLHIDO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0010123-62.2011.8.24.0023, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 16/05/2017).



    No mesmo diapasão, de minha relatoria: 



    APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROFESSORA AUTORA. PLEITO PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA INATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE, ANTE O INEXATO INDEFERIMENTO. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPARAÇÃO DEVIDA. TODAVIA, EXCLUSÃO DO QUANTUM RELATIVO AOS PERÍODOS QUE A DOCENTE ESTEVE AFASTADA, EM GOZO DE LICENÇAS. "Não se tratando de postulação apenas pela demora na conclusão do processo administrativo, mas de erro imputável à Administração e que gerou danos à legítima expectativa de inativação do servidor, justa é a condenação indenizatória pelo exercício das funções laborativas no período em que ele poderia estar usufruindo a sua aposentadoria [...]" (TJSC, Apelação Cível nº 2014.042360-3, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 16/02/2016). FÉRIAS PROPORCIONAIS. MARCO INICIAL. DATA DA ADMISSÃO. PRECEDENTES. VEREDICTO MANTIDO, NO PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 14, DA LEI Nº 13.105/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO EX OFFICIO. EMPREGO DO IPCA-E. TEMA 810 DO STF. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (TJSC, Apelação/Reexame Necessário n. 0042620-95.2012.8.24.0023, j. 24/07/2018). 



    Assim, também é devido o recebimento retroativo das parcelas da aposentadoria, já que houve labor quando Neuza Aparecida Cavalheri poderia estar usufruindo de descanso. 



    Portanto, o recurso do ISSBLU é de ser totalmente desprovido. 



    Assim, considerando que o indeferimento do pedido decorreu de erro imputável ao réu, é cabível o pagamento retroativo.” (e-doc. 8).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado a quo assentou o direito ao pagamento retroativo da aposentadoria, tendo em vista o erro imputável à Administração. 



     



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. 



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 



    2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.016-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.312-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INICIO DO PAGAMENTO RETROATIVO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.355.911-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/03/2022, p. 07/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.318.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator